Tribunal: TJSP
Processo: 2085955-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória – Cheques prescritos - Competência preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado – Art. 5o, II, item II.3 da Resolução 623/2013 TJ/SP – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação."